Tribunal: TJSP
Processo: 2311591-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer - Cumprimento de sentença – Insurgência em relação a decisão que considerou exequivel a multa por atraso no cumprimento da tutela de urgência – Alegação de que a tutela determinou o pagamento do débito com o hospital e este inexistia, restando apenas débito em relação aos honorários médicos, estes não englobados na determinação judicial –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer - Cumprimento de sentença – Insurgência em relação a decisão que considerou exequivel a multa por atraso no cumprimento da tutela de urgência – Alegação de que a tutela determinou o pagamento do débito com o hospital e este inexistia, restando apenas débito em relação aos honorários médicos, estes não englobados na determinação judicial – Multa devida – Na decisão que concedeu a tutela se fez referência expressa ao débito constante nos documentos trazidos pela exequente, estes indicando a pendência em relação ao pagamento dos honorários, a impedir a realização da cirurgia em continuação – Valores pagos com dois dias de atraso – Decisão mantida – Recurso desprovido.